Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706528-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI APELADO: CYRO TORRES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JEYSA MARIA DOS SANTOS GARZESI contra a sentença proferida nos autos da ação Monitória de ID 17822238. Em suas razões (ID 17822247), a apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, a parte não traz aos autos qualquer comprovação de sua hipossuficiência. Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante a trazer aos autos documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso não seja juntada a documentação, autorizo no mesmo prazo o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020 17:02:48. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator